Tribunal: TJDFT
Processo: 0744166-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744166-38.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VALÉRIA AUXILIADORA RODRIGUES ALVES AFFONSO RECORRIDOS: LION CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A, LIVE CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA DECISÃO I- Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DUPLO APELO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSTITUIÇÕES INTERMEDIADORAS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE EMPRESA INTERMEDIADORA. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO CONFIGURADO. HIPÓTESE DE FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INDUZIDA A ERRO POR PREPOSTO DE PESSOA JURÍDICA DISTINTA E NÃO RELACIONADA COM O BANCO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou de qualquer tipo de má prestação do serviço ofertado no mercado de consumo (situações que podem incluir informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos). Tal responsabilidade poderá ser afastada quando o fornecedor do serviço conseguir demonstrar: a) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; b) que, tendo prestado serviço, e, existindo defeito, a culpa pelo resultado indesejado seria exclusiva do consumidor ou de terceiros com ele relacionado (§ 3o, art. 14, CDC). 2. No caso em análise, compreende-se pela incidência direta e imediata da excludente de responsabilidade descrita no inciso II, § 3o, do art. 14, do CDC, de modo a apartar, terminantemente, qualquer tipo de obrigação ressarcitória por parte da Instituição Financeira com relação aos danos morais e materiais experimentados pela consumidora em razão do golpe aplicado. Com efeito, a situação delineada nos autos ilustra perfeitamente a situação hipotética imaginada pelo Legislador, em que a conduta imprudente / negligente da própria “vítima”, (neste caso) impulsionada por meio de um esquema malicioso imputado aos prepostos da 1a e da 3a demandada (“Instituições Intermediadoras”), dá causa integral ao infortúnio repudiado, sem que para isso fosse necessário qualquer tipo de participação ou contribuição dos prepostos do Banco (2o demandado). 3. A Súmula no 479, do STJ, determina expressamente que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. No entanto, o caso concreto diz respeito a “fortuito externo” que é aquele alheio ao processo de execução do serviço, de modo a excluir a denominada responsabilidade civil objetiva 4. Mostra-se adequada a condenação, solidária, da 1a e da 3a demandada (“Instituições Intermediárias”), ao pagamento de indenização por danos morais, em benefício da autora, posto que, além de a contratação do repudiado empréstimo bancário ter decorrido diretamente de esquema ardiloso, os dados contidos nos presentes autos indicam que o referido esquema teria sido praticado pelos prepostos das mesmas. Isso porque, grande parte do numerário teria sido transferido, justamente, para a conta corrente da 1a demandada. Como se não bastassem, as consequências do estratagema teriam sido bastante significativas, considerando, principalmente, o desconto reiterado de parcelas diretamente em folha de pagamento de aposentadoria da vítima. Em quantia substancial, diga-se de passagem. 5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 104, inciso III, 166, incisos IV e V, e 169, todos do Código Civil, e 6o, inciso VIII, e 14, caput, ambos do CDC, e 373, inciso II, do CPC, sustentando nulidade do instrumento contratual de empréstimo firmado, porquanto decorrente de fraude. Defende, por conseguinte, a cessação dos descontos em folha de pagamento e eventuais débitos decorrentes de sua contratação, assim como a condenação solidária de todos os recorridos para ressarci-la das quantias desembolsadas. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça e do TJ/SP. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 104, inciso III, 166, incisos IV e V, e 169, todos do Código Civil, e 6o, inciso VIII, e 14, caput, ambos do CDC, e 373, inciso II, do CPC, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano com julgado do TJ/SP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou, in verbis: “Logo, compreendo que o contrato de cartão de crédito com pagamento consignado entabulado entre o BANCO DAYCOVAL e a senhora VALÉRIA é perfeitamente válido, e, por isso, tem de ser cumprido, nos estritos termos em que pactuado. Se a parte autora entendeu por bem transferir a maior parte do numerário a terceiros desconhecidos, não pode, agora, pretender repassar a responsabilidade de sua conduta, descuidada, para a Instituição Financeira demandada [...] Em síntese, mesmo que a Instituição Financeira responda de maneira objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativos a fraudes e demais delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações bancárias (Súmula no 479, STJ), ainda existe necessidade de o cliente - consumidor demonstrar a existência de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano supostamente experimentado. Não tendo sido demonstrado, não há que se falar em responsabilidade. Não há que se reconhecer responsabilidade solidária do BANCO DAYCOVAL, e, nem mesmo, declarar a nulidade e a rescisão do contrato de empréstimo entabulado, com a consequente cessação dos descontos em folha de pagamento de aposentadoria da autora. Com efeito, o Banco age no exercício regular do direito de cobrança de um débito regularmente contratado. Em sendo assim, em caso de descontentamento, quanto à forma de pagamento, ou quanto ao valor da parcela, cabe à parte interessada buscar meios próprios (extrajudiciais) para a resolução do problema. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir nas relações particulares perfeitamente delineadas principalmente quando legitimamente pactuadas. No mais, destaco que, o art. 492, do CPC/2015 consagra o princípio da adstrição, da congruência ou da correlação, não permitindo, deste modo, que uma decisão judicial ultrapasse os limites do pedido formulado na petição inicial, sob pena de configurar julgamento citra petita, ultra petita ou extra petita, proibido por ordenamento jurídico pátrio [...] No caso em análise, a autora não pleiteou a condenação, solidária, das demandadas à restituição imediata e integral da quantia depositada na conta corrente da empresa LION CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA, mas, tão somente, à restituição das quantias indevidamente descontadas em folha de pagamento de aposentadoria, incluindo, por óbvio, todas aquelas que se vencessem no curso do processo. Logo, não pode, agora, em sede de recurso, pretender obter condenação diversa da pleiteada na inicial” (ID. 49937818). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Demais disso, no que se refere ao apontado dissenso pretoriano com julgado deste Tribunal de Justiça, “inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 2.012.204/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 20/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016